Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pensão Vitalícia - Constituição de Capital.

A constituição de capital, a pedido do credor pensão vitalícia, tem previsão legal e não encerra dupla condenação, observando-se que o devedor foi previamente intimado sobre a necessidade da medida para assegurar o pagamento.